Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701517-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com escopo de aferir o efetivo benefício de eventual procedência desta ação, venha aos autos o valor atualizado do tributo cujo lançamento foi objeto da decisão rescindenda, visto que o documento do ID 13853502 onde consta o valor do débito é de 2013. Com base no valor informado, proceda-se a retificação do valor da causa, com as respectivas complementações relativas ao pagamento das custas iniciais e do depósito do art. 968, II, do Código de Processo Civil/2015. Prazo: 15 (quinze), sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora